Tribunal: TJES
Processo: 5013306-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013306-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JOSE PINTO VIEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBIDADE. ERRO MATERIAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5013306-41.2023.8.08.0035

Embargante: JOSÉ PINTO VIEIRA

Embargado: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado afirmou que não iria apresentar contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ PINTO VIEIRA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que os honorários foram fixados em R$1.000,00 (mil reais), todavia, os honorários foram fixados de forma equitativa, pelo qual requer que sejam arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da condenação;
b)
que houve o julgamento extra petita, uma vez que foi suspensa a exigibilidade das custas mas o recorrente não é beneficiário da gratuidade.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7566041) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Dispõe o §2º do art. 85 do CPC que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível apurar, do valor da causa atualizado, sendo ainda possível o arbitramento pelo juiz quando esses forem valores ínfimos.

É entendimento do C. STJ que o art. 85 do CPC não dispõe apenas sobre as possibilidades de condenação, sendo aquela a ordem que deve ser seguida quando da fixação dos honorários. Nesse sentido, manifestou-se o Eminente Senhor Ministro Raul Araújo, no recurso tema repetitivo 1076:

“Com efeito, a seguinte ordem de preferência, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, é obtida pela conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil:(a)primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante dessa (art. 85, § 2º); (b) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); (c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).” (Pág 154, inteiro teor do acórdão proferido no REsp 1850512).

Verifica-se então que o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa deve ser utilizado de forma subsidiária e não apenas por simples critério do juiz.

Assim, mesmo que a decisão seja condenatória, quando puder ser apurado o
quantum
do proveito econômico, os honorários deverão incidir sobre esse. Cabe aqui destacar que o proveito econômico não diz respeito unicamente ao valor referente, a exemplo, a uma obrigação de fazer, mas também a casos negativos nos quais a parte se torna desobrigada do cumprimento de uma obrigação, como ocorre nos autos.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do C. STJ que,
mutatis mutandis,
elucidam o entendimento acima exposado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. I - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. Precedentes: REsp n. 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017; REsp n. 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018.)

Destarte, considerando que houve condenação e que o seu valor foi de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se possível o arbitramento de honorários sobre o valor da condenação sem que seja necessário proceder com arbitramento por serem de valor irrisório.

Outrossim, quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários, verifico a ocorrência de erro material, uma vez que o recorrente é pessoa de direito público que não é passível de concessão de gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para retificar o dispositivo do acórdão, passando a constar a seguinte redação:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Sem condenação em custas por força legal. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)